Tribunal: STJ
Processo: 0014051-67.2017.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788325 - MA (2024
/0419406-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS MATOS PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: MAURO HENRIQUE FERREIRA GONCALVES SILVA -
MA007930
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: JOAB DA SILVA TAVARES
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, alegando omissão na fundamentação quanto à inaplicabilidade da Súmula
n. 7 do STJ e às demais teses recursais de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão embargado que justifique a correção por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme o art. 619 do CPP e art. 1.022, III, do CPC.
4. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, pois os fundamentos para
o desprovimento do recurso estão bem delineados nos autos.
5. A pretensão do embargante de atribuir efeitos infringentes aos embargos para
substituir o entendimento do acórdão embargado é inconcebível em sede de embargos
de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para modificar o entendimento do
acórdão embargado, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Documento eletrônico VDA50425649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c0448a8f-c267-49b4-b97e-df1d16cad786

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1272022/SP, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
23/5/2019
1281062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg
9/3/2020
nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Rel. Min. Antonio
21/2/2020
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1765139
15/3/2021
/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no
7/12/2020
AgRg no AREsp 1012460/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
4/12/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50425649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c0448a8f-c267-49b4-b97e-df1d16cad786

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788325 - MA (2024
/0419406-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS MATOS PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: MAURO HENRIQUE FERREIRA GONCALVES SILVA -
MA007930
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: JOAB DA SILVA TAVARES
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, alegando omissão na fundamentação quanto à inaplicabilidade da Súmula
n. 7 do STJ e às demais teses recursais de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão embargado que justifique a correção por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme o art. 619 do CPP e art. 1.022, III, do CPC.
4. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, pois os fundamentos para
o desprovimento do recurso estão bem delineados nos autos.
Documento eletrônico VDA50425654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:57
Código de Controle do Documento: 357165ce-5c91-48c1-abe5-177bd740339a

5. A pretensão do embargante de atribuir efeitos infringentes aos embargos para
substituir o entendimento do acórdão embargado é inconcebível em sede de embargos
de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para modificar o entendimento do
acórdão embargado, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1272022/SP, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
23/5/2019
1281062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg
9/3/2020
nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Rel. Min. Antonio
21/2/2020
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1765139
15/3/2021
/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no
7/12/2020
AgRg no AREsp 1012460/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
4/12/2017
RELATÓRIO
Cuidam-se de embargos de declaração opostos por JOSE CARLOS MATOS
PEREIRA JUNIOR, em face de acórdão de fls. 2963/2967, que negou provimento ao
seu agravo regimental.
O acórdão embargado ficou assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
"
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
não impugnação específica dos óbices de inadmissão,
notadamente a Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
Documento eletrônico VDA50425654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:57
Código de Controle do Documento: 357165ce-5c91-48c1-abe5-177bd740339a

especialmente no que tange à incidência da Súmula n. 7
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou fundamentação
específica
que
demonstrasse
a
possibilidade
de
revaloração dos fatos sem o reexame do conjunto fático-
probatório, conforme exigido para afastar a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
4. A defesa reiterou as razões do recurso especial
sem atacar especificamente o fundamento da decisão de
inadmissibilidade, o que inviabiliza o agravo, conforme a
Súmula n. 182 do STJ.
5. A decisão que inadmite o recurso especial deve
ser impugnada de forma específica e pormenorizada, o
que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Agravo
regimental
desprovido.
Tese de
julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite
recurso especial deve ser específica e pormenorizada. 2. A
mera alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ,
sem fundamentação específica, não é suficiente para
afastar o óbice de inadmissibilidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
urisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR
Esp 2.632.127/ES, Rel. Min. [NomeJdo Ministro], Quinta
Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no AR Esp
2.358.377 /SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 22.04.2025." (fls. 2963/2964)

Em suas razões recursais (fls. 2981/2996), a parte embargante, após breve
síntese da marcha processual, sustentou que há omissão na fundamentação do
acórdão recorrido quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e às demais teses
recursais de mérito.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas
as omissões, a fim de que o seu recurso especial seja provido.
VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil –
CPC.
, adianta-se que não há vício a ser sanado, porquanto inexiste omissão
In casu
ou contradição no acórdão objurgado.
Neste ponto, infere-se da motivação do
que os fundamentos pelos
decisum
quais o recurso foi desprovido estão bem delineados nos autos, não se conhecendo do
recurso pela ausência de impugnação adequada ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, o
que já consubstancia fundamento suficiente de per si para não se conhecer do agravo
em recurso especial e afastar a pretensão recursal.
Documento eletrônico VDA50425654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:57
Código de Controle do Documento: 357165ce-5c91-48c1-abe5-177bd740339a

Destarte, diante da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na
fundamentação do acórdão embargado, eis que expostas de forma congruente as
razões pelas quais o agravo regimental foi desprovido, está-se diante de mera
irresignação com o resultado do julgamento. Vislumbra-se, portanto, que o embargante
pretende, a toda evidência, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de
substituir o entendimento exarado no
embargado, e a prequestionar
decisum
dispositivos constitucionais, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido (grifos meus):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
PRETÓRIO EXCELSO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIODE
COMPETÊNCIA PRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa
e, portanto, não se presta à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende
o embargante.
3. A negativa de seguimento ao recurso
extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral,
com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo
Civil, não implica em usurpação da competência do
Pretório Excelso. (Questão de Ordem no AI 760.358/SE,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de
).
19/2/2010
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp
1272022/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, DJe
.)
23/5/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
Documento eletrônico VDA50425654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:57
Código de Controle do Documento: 357165ce-5c91-48c1-abe5-177bd740339a

prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
9/3/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no
decisum embargado e, por isso, não constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de
fundamentos adequados. As razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no
AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
.)
15/3/2021
Documento eletrônico VDA50425654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:57
Código de Controle do Documento: 357165ce-5c91-48c1-abe5-177bd740339a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
CORRESPONDÊNCIA. VALORMÍNIMO INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO DE REDUÇÃO APLICADA AO CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
[...]
III - Contradição, para efeitos dos embargos de
declaração, é a contradição interna, a ausência de relação
lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, hipótese
que, a toda evidência, não foi demonstrada pelo
embargante, visto que se encontram, em cotejo, situações
fático-processuais distintas e particularizadas.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para, reconhecendo obscuridade e erro material, i)
determinar a retificação da certidão de julgamento, ii)
estender ao embargante a redução do valor mínimo
indenizatório concedida em recurso interposto por corréu
Luiz Inácio Lula da Silva, ii) redimensionar a reprimenda
imposta ao embargante e, de oficio, ao corréu.
(EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
7/12/2020

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado
(Resp n. 1.250.367/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T.,
DJe
).
22/8/2013
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
4/12/2017

Ademais, ante o não conhecimento do agravo em recurso especial, está
justificada a omissão a respeito das teses defensivas de mérito quanto a este
fundamento deduzidas nele e nos recursos que o antecederam. Citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
E
OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
Documento eletrônico VDA50425654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:57
Código de Controle do Documento: 357165ce-5c91-48c1-abe5-177bd740339a

ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. Não é omisso o acórdão que deixa de se
manifestar sobre o mérito de recurso que não ultrapassou
o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 1451974/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
).
17/12/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE
SEQUER FOI CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Se o recurso é inapto ao conhecimento, como in
casu, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o
mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do
exercício do devido juízo de admissibilidade recursal (ut,
EDcl no AgInt no REsp 1487963/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Segunda Turma, DJe
) 3.
07/11/2017
Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1147894/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
5/12/2017
13/12/2017

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50425654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:57
Código de Controle do Documento: 357165ce-5c91-48c1-abe5-177bd740339a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0419406-0
AREsp 2.788.325 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00140516720178100001 140516720178100001
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAB DA SILVA TAVARES
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MATOS PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: MAURO HENRIQUE FERREIRA GONCALVES SILVA - MA007930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CORRÉU
: LEONARDO DE SOUSA GONZAGA
CORRÉU
: LEONILSON DE SOUSA GONZAGA
CORRÉU
: LEANDRO SOEIRO DE SOUSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS MATOS PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: MAURO HENRIQUE FERREIRA GONCALVES SILVA - MA007930
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: JOAB DA SILVA TAVARES
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548550690823032@
2024/0419406-0 - AREsp 2788325 Petição : 2025/0075118-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50371405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:30:40
Código de Controle do Documento: 9C53C589-20CD-48EC-8B45-3A31155E654C